Tribunal: TJDFT
Processo: 0013436-54.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0013436-54.2014.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILMA BURIL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, VICENTE DE PAULO VASCONCELOS NETO, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA MARIA KIYOZUKA PIRES, DOMINGAS MOREIRA DE FARIA, HAMILTON SANTOS ALKIMIM PALMA, JOAQUIM TELLES DE FARIA, RUSSINEI HOLANDA PIRES, EDITH BRASIL, DISTRITO FEDERAL, NILMA BURIL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, VICENTE DE PAULO VASCONCELOS NETO D E C I S Ã O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a demanda, em discussão, se enquadra na questão submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 08, que trata das ações de usucapião dos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1.818.564/DF (Tema 1025), no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator Moura Ribeiro, para a delimitação da seguintes questão controvertida: “cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal.”. Assim, nos termos do art. 313, IV, do CPC, DETERMINO a suspensão do presente feito até o julgamento do supramencionado recurso repetitivo (REsp no 1.818.564/DF). P.R.I. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator